Tribunal: STF
Processo: Rcl 39384
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria afrontado a autoridade desta CORTE, ao aplicar equivocadamente os Temas 181 (RE 598.365, Min. AYRES BRITTO, 660 (ARE 748.371, Min. GILMAR MENDES) e 895 (RE 956.302, Min. EDSON FACHIN) . 
    O reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/13):
    Foi interposto o pertinente recurso extraordinário pela parte Requerente, ora Reclamante (fls. e-STJ 1.167-1.209 - AREsp 1.369.773). Por v. decisão da Vice-Presidência do E. Superior Tribunal de Justiça (fls. e-STJ 1239-1242 - AREsp 1.369.773), confirmada em agravo pelo segundo v. acórdão objeto desta reclamação proferido pela Corte Especial do STJ (fls. e-STJ 1316-1323 - AREsp 1.369.773 e doc. 3), assim como em embargos de declaração (fls. e-STJ 1443-1450 - AREsp 1.369.773) foi inadmitido o recurso extraordinário, julgado prejudicado quanto à contrariedade ao disposto nos arts. 5°, incisos XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, e indeferido liminarmente quanto à violação do art. 5°, incisos XXXVI, LIV e LV, da Carta Magna, por suposta ausência de repercussão geral.
    (…)
    O v. acórdão recorrido entendeu pela impossibilidade de comprovação posterior de feriado local, para fins aferição da tempestividade recursal. Desse modo, é evidente a violação à Constituição, uma vez que fora realizada a devida comprovação da ausência de expediente no tribunal de origem.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/19):
    No caso concreto, houve nítida aplicação equivocada de decisão do Plenário deste E. Supremo que afastou a repercussão geral de casos em que há alegação genérica de "violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal”, entendimento certamente inaplicável ao extraordinário interposto, no qual se discute, com base em precedentes do próprio Supremo.
    (…)
    In casu, a existência de uma jurisprudência defensiva, com a criação de óbices ao exame do mérito de processos e recursos, acaba por contrariar o direito fundamental de acesso à justiça (aqui compreendido como garantia de acesso aos resultados a que o processo se dirige e garantia de obtenção de pronunciamentos de mérito e de satisfação prática dos direitos).
    Desta feita, do próprio quadro delineado, percebe-se que a discussão levada a efeito perante esse Pretório Excelso detém sensível repercussão econômica e social, tanto para o Fundo quanto para os seus participantes, uma vez que remete à apreciação dessa Corte Suprema a violação levada a efeito pelo v. acórdão recorrido.
    (…)
    Ademais, embora haja determinação no sentido de que seja comprovado o feriado local no ato de interposição no novel diploma processual, em consonância com os princípios da razoabilidade e da primazia da resolução do mérito, o ordenamento jurídico pátrio tem flexibilizado as normas a fim de evitar que o excesso de rigorismo formal prejudique a escorreita prestação jurisdicional.
    (…)
    A parte Agravante, entende que apenas pelo simples fato de litigar na justiça trabalhista, bem como qualquer outro litigante, teria o direito superveniente de demonstrar documentalmente a tempestividade do recurso – o que destoa frontalmente ao princípio da isonomia ou paridade de tratamento das partes é princípio político-jurídico fundamental, pois que se apoia na igualdade de todos perante a lei. Se todos são constitucionalmente iguais perante a lei, no processo, o legislador infraconstitucional tem, necessariamente, que propiciar tratamento isonômico aos autores, de um lado, e aos réus, de outro, prevalecendo uma igualdade formal, e tendendo, quanto possível, para a igualdade entre o autor e réu buscando-se a chamada igualdade substancial.
    E tal situação, data máxima vênia, não está abrangida pelos temas 181, 660, 895/STF.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de cassar os vv. acórdãos proferidos no ARESP 1369773 - SP (2018/0248720-8), para que nova decisão seja proferida em consonância com o entendimento desta C. Corte, ou já determinando a remessa dos autos onde se encontra o recurso extraordinário a este Excelso Tribunal, para que dele conheça, e dê provimento, reformando os vv. Arestos do Superior Tribunal (fl. 31).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE (doc. 4, fls 12/15), amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Temas 181 (RE 598.365, Min. AYRES BRITTO, 660 (ARE 748.371, Min. GILMAR MENDES) e 895 (RE 956.302, Min. EDSON FACHIN), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE nos precedentes acima citados, nos quais assentou-se a ausência de repercussão geral das matérias discutidas nos temas transcritos abaixo:
    Tema 181: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Tema 895: A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Logo, inexiste a alegada ofensa à autoridade desta SUPREMA CORTE. 
    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente